Tribunal: TJSP
Processo: 0012477-09.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – SUBVERSÃO DA ORDEM E DA DISCIPLINA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. Decisão motivada atendendo ao preceito constitucional estabelecido no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA. A Lei de Execução Penal nada dispõe sobre o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – SUBVERSÃO DA ORDEM E DA DISCIPLINA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. Decisão motivada atendendo ao preceito constitucional estabelecido no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA. A Lei de Execução Penal nada dispõe sobre o instituto da prescrição, razão pela qual se adotou entendimento jurisprudencial que prevê utilização do disposto no artigo 109 do Código Penal, considerando-se o menor lapso que deve ser contado entre a data da falta grave e a decisão do juiz que a aprecia.

PERDA DOS DIAS REMIDOS NA FRAÇÃO PERMITIDA POR LEI – POSSIBILIDADE. O juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no art. 57 da mesma norma, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

REINÍCIO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.